Tribunal: TJSP
Processo: 1010782-53.2015.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, II, do novo Código de Processo Civil – Correção monetária dos débitos de natureza previdenciária – Incidência do INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A, na Lei no 8.213/91, e emprego dos juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos moldes do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Afastamento da TR na atualização do débito judicial – Incidência imediata do IPCA-e desde a data da conta de liquidação – Inteligência do entendimento adotado pelo Plenário do Col. STF ao considerar empregável esse índice desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, rejeitando, por maioria de votos, todos os "embargos de declaração" opostos ao aresto prolatado no RE no 870.947/SE, referente ao aludido Tema 810 da Repercussão Geral – Alteração, em parte, do posicionamento anteriormente adotado no v. acórdão, provido parcialmente o recurso.